Tribunal: TJDFT
Processo: 0747559-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. APREENSÃO DO AUTOMÓVEL EM FLAGRANTE DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. CUSTAS E TAXAS DE PÁTIO. ISENÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO PROVIDO.
1. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (RE 638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17.5.2017. Informativo 865).
2. Comprovado nos autos que o apelante é terceiro de boa-fé, e que o veículo de sua propriedade foi adquirido com recursos lícitos, no ano de 2015, bem antes da investida criminosa de seu filho, e que referido bem não mais interessa ao processo, a restituição do veículo medida que se impõe.
3. Reconhecida a boa-fé do apelante e restituído o veículo de sua propriedade, de rigor a isenção de custas inerentes à apreensão do bem.
4. Recurso provido.